Tribunal: TJDFT
Processo: 0703389-80.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PREMILINAR. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONVÊNIO. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO. ELOVIE (BEVACIZUMABE). USO OFF-LABEL. RECUSA DA COBERTURA. ROL DA ANS. NÃO TAXATIVO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL. CONFIGURADO. BOA-FÉ. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DA SEGURADA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA.
1. Tratando-se de ação que busca o fornecimento de medicamento, o valor da causa deve espelhar a estimativa do custo do medicamento ou do tratamento. Assim, estando o valor atribuído à presente causa alinhado com essa estimativa, ele se encontra em conformidade com os parâmetros estabelecidos no inciso II do artigo 292 do Código de Processo Civil, correspondendo adequadamente ao proveito econômico pretendido. Preliminar rejeitada.
2. A relação firmada entre operadora de plano de saúde, que atua no regime de mercado aberto na comercialização de seus serviços e produtos ao público em geral, e usuário conveniado, que utiliza os serviços prestados como destinatário final, está submetida ao Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o). Inteligência da súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Em complemento, incidem na dinâmica do ajuste firmado entre as partes as disposições da Lei n.o 9.656/98 e do Código Civil, notadamente quanto a este último no que se refere à função social e à boa-fé objetiva e os deveres anexos de lealdade, transparência, informação, colaboração para a manutenção da confiança e das expectativas legítimas que se irradiam nos contratos relacionados à saúde.
4. A Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998, estabeleceu critérios de forma a permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde, ainda que não estejam incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos.
5. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente da realização de um exame médico indispensável, sendo imperioso o atendimento às suas legítimas expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados pelo plano de saúde (artigo 1o, III, da Constituição Federal c/c artigos 421 e 422 do Código Civil c/c artigos 12, I, “b” e “c”, II, "b" e "d", artigo 35-C, I, artigo 35-E, IV, da Lei no 9.656/98).
6. É cabível verba indenizatória destinada a compensação de danos morais sofridos por quem busca tratamento adequado para a cura de câncer e lhe é indevidamente negado pela operadora de plano de saúde, não podendo ser caracterizado como mero aborrecimento, restando configurada violação a direitos da personalidade.
7. Recurso conhecido e desprovido.